Tribunal: TJDFT
Processo: 0791198-23.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:
Ementa: CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pela instituição financeira ré, sob o argumento de que ocorreu omissão no julgado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão: omissão no acórdão, no tocante ao pagamento de parcela de R$79.000,00, quantia expressiva e incompatível com a conduta de suposto estelionatário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 48 da Lei no 9.099/95 e at.1.022 CPC, constitui pressuposto intrínseco dos embargos de declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Não se prestam à rediscussão do mérito ou à modificação do julgado.
4. Não há vícios no acórdão embargado. Com efeito, discute-se a inserção indevida de gravame sobre veículo e a transferência do registro para terceiro em outra unidade da federação, independentemente da ciência da real proprietária do bem. A validade do contrato de financiamento não é objeto da controvérsia, de forma que o pagamento realizado pelo contratante não afasta a falha nos serviços fornecidos pela ré, ante a transferência do veículo sem regular vistoria.

5. O art. 93, IX, da Constituição Federal, exige que o órgão jurisdicional explicite as razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pela parte (ARE 736290 AgR, Relatora Min. Rosa Weber, 25/06/2013).
6.Inexistindo vícios a serem enfrentados, os embargos de declaração devem ser rejeitados.

IV. DISPOSITIVO

7. Embargos de declaração rejeitados.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/95, art. 48; CF, art. 93, IX.
Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 736290 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, j. 25/06/2013.